Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3978/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, como presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais repassados por meio do Convênio no 55/2010 (Siconv 748891) destinado a apoiar o projeto de organização dos pescadores artesanais para acessar os programas habitacionais no Estado de Pernambuco (Peça no 1, p. 65); Considerando que, por intermédio do Acórdão 13.048/2019 prolatado pela 2a Câmara, o TCU enviou a determinação à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração da atual Secretaria de Aquicultura e Pesca - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela seguinte linha: " (...) 1.7.1. à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração da atual Secretaria de Aquicultura e Pesca - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Mapa que, no improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, avalie a documentação apresentada ao TCU pela Sra. Marluce Cabral Pinheiro (CPF XXX.854.564-XX) e pela Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03) a título de prestação de contas do Convênio no 55/2010 (Siconv 748891) e, ao final do aludido prazo, encaminhe ao TCU e seu parecer conclusivo sobre a adequação e a suficiência da documentação apresentada como prestação de contas do referido convênio e sobre a regularidade da execução, com o aproveitamento, ou não, da parcela executada do correspondente objeto em prol da comunidade local, indicando a eventual subsistência do suscitado dano ao erário, sob pena de aplicação da multa legal ou até mesmo de solidariedade pele eventual débito, nos termos dos arts. 58 e 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do eventual descumprimento da presente decisão do TCU; " Considerando que, diante disso, o Ofício 14928/2019-TCU/Seproc (Peça 37) foi encaminhado à Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA, tendo a ciência do expediente ocorrido em 19/12/2019 (Peça no 38); Considerando que, em 18/3/2020, como Secretário de Aquicultura e Pesca, o Sr. Jorge Seif Júnior compareceu à Peça no 40 para solicitar, por 90 (noventa dias), a dilação do prazo para o atendimento ao aludido Ofício 14928/2019-TCU/Seproc, permitindo, assim, que o fiscal designado para realizar a avaliação demandada pelo Acórdão 13048/2019-TCU-Segunda Câmara possa concluir a sua análise; Considerando que a unidade técnica se manifestou à Peça no 43 pelo deferimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Jorge Seif Júnior, como Secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento , e, assim, conceder, excepcionalmente, em favor do MAPA a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao Ofício 14.928/2019-TCU/Seproc, devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, em sintonia com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.608/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03) e Marluce Cabral Pinheiro (CPF XXX.854.564-XX). 1.2. Entidade: Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Pamela Regina Ramos de Carvalho (OAB/PE 28.247), entre outros, representando a Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - Andhus. 1.7. Determinar que a Secex-TCE envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para mera ciência.